Tribunal: TJDFT
Processo: 0727858-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727858-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: LEOBINA DE CARVALHO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, em cumprimento de sentença movido em desfavor de Leobina de Carvalho Silva e Outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “Reconheço a efetiva omissão relativamente aos pedidos sucessivos apresentados na impugnação, na decisão que rejeitou-a. Em que pese a não-configuração de bem de família do imóvel penhorado, é certo que a execução não pode afetar o patrimônio exclusivo da viúva, reconhecida como tal na escritura pública de inventário e partilha mortis causa, posto que não integrou a relação processual na fase de conhecimento, não podendo, pois, responder pela lesão ambiental atríbuída ao ora falecido. Com efeito, os limites subjetivos da coisa julgada impedem que a condenação irradie sobre o patrimônio de terceiro, o que assegura a pretensão sucessiva posta pela meeira na impugnação. Logo, afiguram-se procedentes os pedidos dos itens "b" e "c" da impugnação, razão porque acolho os embargos, para declarar a limitação da penhora à metade do imóvel, assegurando-se à viúva Leobina de Carvalho Silva o direito de preferência na arrematação do objeto da penhora, bem como, em caso do não exercício do direito de preferência na arrematação, o direito da viúva à percepção do valor integral de sua cota-parte no bem penhorado, que é correspondente à metade do valor apurado na avaliação. Aguarde-se a preclusão das vias de impugnação ao presente ato. Publique-se; ciência ao Ministério Público.”. Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do feito em análise, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada e determinada a penhora sobre 100% do imóvel objeto da demanda. Intimado a se manifestar acerca da possibilidade de reconhecimento de conexão/continência entre os presentes autos e o Agravo de Instrumento n° 0707980-19.2022.8.07.0000, o órgão Ministerial agravante se manifestou de forma favorável ao reconhecimento da continência/conexão entre os respectivos autos e pleiteou a concessão de nova vista do supramencionado processo. Conforme se verifica, foi proferido Acórdão de mérito (ID n° 47023627) nos autos n° 0707980-19.2022.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, foi proferido Acórdão de mérito nos autos n° 0707980-19.2022.8.07.0000, resolvendo o mérito da demanda e declarando, entre outras, que: “(...) a determinação de penhora do imóvel ocorreu de forma irregular, sem a devida presença da meeira nos autos e, ainda, por se tratar de bem de família, sendo o único bem imóvel em nome da meeira, portanto, impenhorável, nos termos da Lei 8.009/1990. (...)”. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que o v. Acórdão proferido representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Isso porque, reconhecida a conexão/litispendência entre o presente feito e o agravo n° 0707980-19.2022.8.07.0000 e prolatada a decisão de mérito acerca do objeto de ambos os processos, aplica-se o artigo 505 do Código de Processo Civil, o qual estabelece expressamente que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ao passo que o artigo 485, inciso V, do mesmo Código prevê que o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de coisa julgada. Assim, por mais que o Código de Processo Civil, em situações de continência como a dos autos, estabeleça a reunião e o julgamento em conjunto (arts. 57 e 58 CPC), como foi proferido acórdão na ação continente e este fez coisa julgada sobre a impenhorabilidade do imóvel pertencente à ora agravada, é vedada nova decisão de mérito na ação contida, impondo-se a extinção do presente feito sem resolução de mérito. Portanto, inexistindo a possibilidade de obtenção de posição mais favorável à esfera jurídica do Recorrente, constata-se a perda do interesse processual e fica caracterizada a prejudicialidade do feito em análise. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora